Tribunal: TJBA
Processo: 8054379-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054379-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EUCAR COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS SERVICOS E TRANSPORTE LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
RAUL FRANCIS OLIVEIRA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou liminarmente exceção de pré-executividade, afastando a alegação de prescrição intercorrente em ação monitória, e determinou a realização de diligências patrimoniais.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prescrição intercorrente pode ser reconhecida de plano nos autos da execução; (ii) saber se houve violação ao contraditório diante da advertência quanto à aplicação de multa por eventual conduta protelatória.

III. Razões de decidir
3. A exceção de pré-executividade é admissível apenas para matérias de ordem pública que possam ser reconhecidas sem dilação probatória.
4. A decisão agravada demonstrou, com base na linha cronológica processual, a inexistência de inércia do exequente por prazo superior ao previsto no art. 921, §4º, do CPC, não configurando prescrição intercorrente.
5. Advertência quanto à aplicação de multa por conduta protelatória não configura ofensa à ampla defesa ou ao exercício da advocacia.
6. Ausência de medida constritiva efetiva que demonstre risco de dano irreparável.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1. A exceção de pré-executividade somente é admissível para matérias de ordem pública que possam ser reconhecidas de plano, sem necessidade de dilação probatória.
2. Não se caracteriza prescrição intercorrente quando ausente a inércia do exequente após a suspensão da execução.
3. A advertência sobre possível multa por ato atentatório à dignidade da justiça não configura violação ao contraditório nem ao exercício da advocacia."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 772, II, 774, V, 917, 921, §§ 4º e 5º; CC, art. 206, §5º, I; CF/1988, art. 133; Lei nº 8.906/1994, art. 7º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.10.2013; STJ, REsp 1.947.791/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 12.02.2025, DJe 20.02.2025; TJSP, AI 2219568-18.2022.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 20.10.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8054379-60.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
EUCAR COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS SERVICOS E TRANSPORTE LTDA e outros (2)
e como agravado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator